Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – No 1020466-20.2020.811.0000
Autor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O presente feito estava sobrestado em razão da suspensão dos processos em trâmite no território nacional que versassem sobre as “balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos”, por determinação do E. Min. Luís Eduardo Roberto Barrosso, no ARE 875.958/GO, que reconheceu a repercussão geral.
Referido Agravo foi julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal em 19/10/2021, e publicado em 11/02/2022, inexistindo mais causa para o sobrestamento do feito.
Em razão do término do meu mandato no Órgão Especial, DETERMINO a redistribuição da presente ação.
Cumpra-se, com as cautelas de praxe.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP